Tribunal: TJDFT
Processo: 0742925-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO NÃO ELABORADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMUNICABILIDADE DA MEAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RESERVA DE FUNDOS APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, pedido que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetido ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. O pedido de reconhecer a incomunicabilidade da meação da agravante - na qualidade de meeira, não pode ser conhecido diretamente neste 2o grau de jurisdição.
2. A manifestação do Ministério Público Federal nos autos originais, apontando uma dívida do falecido identificada em ação civil pública em andamento, fundamenta, com base no poder geral de cautela, a suspensão temporária do levantamento dos valores depositados no processo de inventário. Essa medida tem como objetivo aguardar a análise do juiz federal da ação civil pública em relação ao pedido do MPF para a reserva de fundos destinados ao ressarcimento ao erário.
3. Em regra, o levantamento de valores em ação de inventário deve esperar o momento da partilha, frisando que a retirada antecipada de quantia, sem caução, em favor de meeiro ou herdeiro, é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a necessidade.
4. Malgrado a alegação de que a agravante necessita adiantar o pagamento de sua meação, para fins de subsistência, não há nenhuma prova dessa circunstância.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.